Tribunal: STF
Processo: HC 70442
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  FIXAÇÃO DA  PENA. METODO TRIFASICO.
ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO.
         I  - Pena fixada  corretamente pelo  tribunal de origem, com
observancia do artigo 68 do Código Penal.
         II  - A retratação  judicial da  confissão realizada na fase
policial  fulmina a pretensão  de se aplicar  a atenuante inscrita no
artigo 65-III-d do C.P.. Precedentes do S.T.F.
         Ordem denegada.